Tribunal: TCU
Processo: 001.519/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2087/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias, a contar desta deliberação, o prazo para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 405/2026-TCU-Primeira Câmara e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 001.519/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Maria da Gloria da Fonseca Coimbra (XXX.997.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.